Tribunal: TCU
Processo: 045.819/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.819/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Benvindo Rosal da Fonseca Neto (CPF XXX.573.993-XX); Domingos Bastos (CPF XXX.220.941-XX); Edvânia Araújo Serra Saraiva (CPF XXX.422.543-XX); Gabriela Lins da Silva Souza (CPF XXX.302.841-XX); João Furtado da Silva Neto (CPF XXX.578.273-XX); Marcia Leal Costa (CPF XXX.511.313-XX); Maria Elizabeth da Costa Felipe Santiago (CPF XXX.413.954-XX); Mayara Cristina Chaves Cantanhede (CPF XXX.644.583-XX); Rafaela Dutra Trindade (CPF XXX.779.536-XX) e Ruan Matheus Nascimento Toledano (CPF XXX.498.032-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.